Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – VALOR PAGO PARA ANÁLISE DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO NÃO APROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, constitui direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
2. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro agratuidadedejustiçaem favor da autora recorrente.
3. Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a parte requerida devolva, na forma simples, o valor pago pela autora, a título de taxa de análise de crédito, com a finalidade de obtenção de financiamento de um veículo usado, que não foi aprovado pela instituição financeira. Pretende a recorrente a devolução em dobro dos valores pagos e reparação a título de danos morais.
4. O fato de a autora ter pagado determinado valor, a título de análise de crédito, com o objetivo de alcançar financiamento para a aquisição de veículo, sem êxito, quer pela demora ou por ineficiência do serviço contratado, por si só, não caracteriza dano moral. Isso porque, a rigor, o pagamento se destinava a um serviço de análise de crédito que foi realizado, embora o resultado não tenha sido o que ela esperava. A frustração experimentada pela recorrente, constitui-se como meros dissabores do cotidiano social sem altitude para implicar indenização. O dano de natureza extrapatrimonial somente se configura quando a situação relatada tenha potencial para causar lesão aos direitos da personalidade da vítima.
5. Quanto ao pleito visando à devolução dos valores pagos em dobro, também não comporta reparos a sentença. Porque, de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a devolução em dobro em tais hipóteses, somente se justifica quando demonstrada a má-fé. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor (...)” AgRg nos EDcl no REsp 1041589 / RN. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe 01/07/2013. De outro turno, vale destacar que não há ilicitude na contratação do serviço de análise de crédito para fins e obtenção de financiamento de veículo. Isso afasta a obrigação de devolução em dobro dos valores pagos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.